Tribunal: TJSP
Processo: 2097398-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – ATO ADMINISTRATIVO – DECRETO MUNICIPAL – FLEXIBILIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES – ESTABELECIMENTOS – AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO PRESENCIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFERIMENTO DE LIMINAR DOTADA DE EFEITO VINCULANTE – DESISTÊNCIA DO RECURSO.
É direito da parte, a qualquer tempo, sem a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – ATO ADMINISTRATIVO – DECRETO MUNICIPAL – FLEXIBILIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES – ESTABELECIMENTOS – AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO PRESENCIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFERIMENTO DE LIMINAR DOTADA DE EFEITO VINCULANTE – DESISTÊNCIA DO RECURSO.
É direito da parte, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso interposto (art. 998 CPC). Pedido de desistência do recurso homologado. Recurso prejudicado.